Tribunal: TJSP
Processo: 1002746-53.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem Consignável. Contrato de cartão de crédito celebrado com cláusulas que autorizam descontos em folha. Mesmos efeitos práticos de empréstimo consignado. Vício na declaração de vontade. Faturas de suposto cartão de crédito que não discriminam histórico de uso, mas apenas descontos recalculados como amortizações do débito contraído. Cabível a

Ementa:
Apelação. Contrato de Empréstimo com Reserva de Margem Consignável. Contrato de cartão de crédito celebrado com cláusulas que autorizam descontos em folha. Mesmos efeitos práticos de empréstimo consignado. Vício na declaração de vontade. Faturas de suposto cartão de crédito que não discriminam histórico de uso, mas apenas descontos recalculados como amortizações do débito contraído. Cabível a readequação do contrato ao que se pretendia, originalmente, celebrar. Dano moral. Não caracterização. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de comprovação da má-fé da instituição contratada. Recurso parcialmente provido.